Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-43.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003861-43.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 000.669.973-13 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003861-43.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
TAYS ALMEIDA DA SILVA

Recorrido
:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA CONSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos e
examinados

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

promovida

por
TAYS ALMEIDA DA SILVA
em

face
de ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
Devidamente

citada
, a
reclamada

apresentou

contestação

tempestiva
.
A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
.FUNDAMENTO E DECIDO
Analisando
o
processo

verifico
que
encontra
-se

consubstanciado
o
bastante
para
julgamento

sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

faculta
o
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil e com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual.No
caso

em

apreço
,
aplico
a Lei 8.078/90,
eis
que
presentes

os

elementos
da
relação
de
consumo
. De um
lado
a
consumidora

nos

termos
do
artigo
2° do CDC. De outro
lado
, o
fornecedor

conforme

dispõe
o
artigo
3°, caput, da
mesma

legislação
. O
produto

aperfeiçoa
-se
ao
que
preceitua
o
Parágrafo
1 do
artigo
3° do CDC.Nesse
passo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

encontra
-se
fundamentada

nos

termos
do
artigo
6°, VIII, do CDC
em
face da
hipossuficiência

técnica
,
científica
,
informacional
e
econômica
da
reclamante

na

produção
de
provas
.Por
conseguinte
, e
diante
da
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços

nos

termos
do art. 14, caput do CDC,
necessária

a

aplicação
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
conforme

dispõe
o art. 6o, VIII do CDC,
vez
que
presentes

os

requisitos

vulnerabilidade
e
hipossuficiência

técnica
/
científica
da
Reclamante

na

produção
de
provas

técnicas
,
além
da
notória

desvantagem

econômica
entre as partes.
Preliminar
de
Incompetência
do
Juízo
A
parte

requerida

alega

a

incompetência
do
Juizado
Especial,
alegando
que no
presente

caso
se
faz

necessária
a
realização
de
prova

pericial
.
Analisando
a
questão

discutida

afasto
a
preliminar
. As
provas
do
processo

são

dirigidas

ao
Juiz, a
quem

cabe

decidir
se o conjunto
probatório
é
suficiente
para que
firme

sua

convicção
.
Ademais
, se as
provas

constantes

nos
autos
são

tecnicamente

hábeis
à
solução
da
controvérsia
, é
desnecessária
a
realização
de
perícia
.Assim, REJEITO a
preliminar
.Passo à
análise
do
mérito
.A
reclamante

alega
que
utiliza

os

serviços
da
ré

através
da
matrícula
de no 445121-0, no
imóvel

situado

na
Rua São Tomé, n. 999, Bairro Poncho Verde II,
Município
de Primavera/MT.Narra que, a
partir
de
janeiro
de 2023,
suas

faturas

mensais
de
água

passaram
a
vir
o dobro,
persistindo
tais
cobranças

até
a data da
propositura
da
demanda
,
motivo

pelo
qual
busca
a
revisão
das
seguintes

faturas
:
mês
de
janeiro
/2024, no valor de R$ 157.40 (..), com
vencimento

em
02/02/2024 (...) ,
fatura
de
fevereiro
/2024, no valor de R$ 95,85, com
vencimento

em
04/03/2024 (...),
fatura
no
mês
de
março
no valor de R$ 150,26 (..), com
vencimento

em
02/04/2024 e
fatura
no
mês
de
abril
no valor de R$ 220.90 (...), com
vencimento

em
03/05/2024.
Salienta
que
buscou

solução
de forma
administrativa
, mas
não

obteve

êxito
.
A

empresa

ré
,
por

sua

vez
,
aduz
que
os

consumos

lançados

nas

faturas

foram
, de
fato
,
utilizados
pela
autora
,
bem

como
que
alegam
que
os

consumos

estão

em

consonância
com
os

demais
meses.Relata que
não

cometeu

nenhum

ato

ilícito e pugna pela improcedência da ação .Pois bem
.
Analisando
-se as
faturas

emitidas
pela
ré
e
aqui

discutidas
(id. 154055882),
verifica
-se que
o

consumo

auferido

nos
meses de
janeiro

a

abril
de 2024,
não

destoam

consideravelmente
dos
demais
meses.
Extrai
-se do
histórico
de
consumo

apresentado
pela
autora
e pela
ré
(ids. 154055886 e 161313705), que
o

consumo
de
água
da
autora

gira

em

torno
de 10m3 a 20m3,
sendo
que
em

algumas

ocasiões

houve
um
consumo

maior
.
Vejamos
:
Não

verifica
-se
discrepância
entre as
faturas

aqui

questionadas
e as
faturas

anteriores
, de modo que
não

verifico

a

ocorrência
de
cobrança

exorbitante

por

parte
da
ré
.
Ainda
,
importante

aqui

mencionar
que o valor da
tarifa
de
água

por
m3 é de R$7,32,
quando
o
consumo
for entre 11m3 a 20m3 e a
tarifa
de
esgoto
é de R$6,59/m3,
conforme
se
observa
no site da
própria

ré
https://www.aegeamt.com.br/
legislacao
-
e-tarifas
/aguas-de-primavera/.
Vejamos
:Por simples
cálculo

matemático
,
levando

em

consideração
a
tarifa
de
água
e
esgoto

vigente
à
época
do
lançamento
das
faturas
,
verifica
-se que
os

lançamentos
de
consumo
das
faturas

estão

sendo

calculados
com base
em

tarifa

menor
que a
devida
com
relação
a
quantidade

consumida
.
Portanto
,
não

verifico

cobrança

exorbitante

por

parte
da
ré
,
vez
que
os

valores

cobrados
e o
consumo

auferido

estão

dentro
da
média

usualmente

consumida
pela
autora
e
dentro
dos
valores

tarifárias
para a
unidade

consumidora
da
autora
.Desta forma,
não

entendo

cabível
o
refaturamento
das
faturas

aqui

questionadas
.Com
relação

ao

dano
moral,
não

verifico
a
prática
de
qualquer

ato

ilícito

por

parte
da
ré
,
tampouco

prestação
de
serviço

falho
,
vez
que
agiu
no
cumprimento
de
seu

direito
, de modo que é
indevida
a
condenação
da
ré

em

danos

morais
.Ante o
exposto
,
declaro

resolvido
o
mérito
da
lide
, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:a)
Indefiro
o
pedido
de
dano
moral.Sem
ônus

sucumbenciais
e
custas
, face o
disposto
no
artigo
55, da Lei
no
9.099/95.
Publicado
e
registrado

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Remeto
o
Projeto
de
Sentença

a

análise
e
homologação
do MM. Juiz de
Direito
, com base no art. 40, da Lei 9.099/95.Primavera do Leste, 18 de
julho
de 2024.Milla
Munique
Rodrigues Franco
Juíza

Leiga
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.Primavera
do
Leste/MT, 18 de
julho
de 2024.
Eviner
ValérioJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, através do hidrômetro registrado com a matrícula 445121-0; b) as faturas dos meses de fevereiro/24 a maio/24 registraram consumo acima da média registrada nos meses anteriores; c) a parte reclamada não conseguiu demonstrar a existência de vazamentos ou qualquer outrofator que tenha causado o consumo excessivo; d) a cobrança indevida ocasionou danos morais indenizáveis. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

alegou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
recorrente

sustentou
que as
faturas
de
água
dos meses de
fevereiro
/24 a
maio
/24
não

são

legítimas
, pois
destoam
do
consumo

registrado

em

seu

hidrômetro

nos
meses
anteriores
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Contestação de fatura.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do
hidrômetro
, esta é dispensada quando a fatura impugnada se encontra dentro da média anual consumida.
Em análise dos autos, observa-se que
as
fatur
as
impugnad
as, com vencimento nos meses de
fevereiro/24 a maio/24,
registr
aram
consumo de
15, 10, 14 e 19 m3, respectivamente
(ID 231634741
/PJe2
).
Por outro lado, com base no histórico de consumo (ID 231634741
/PJe2
), nota-se que nos meses anteriores foram registrados consumos parecidos, por exemplo: no mês de agosto/23 (13m3); no mês
de maio
/23 (11m3); no mês de agosto/22 (12m3)
. As faturas contestadas pela parte reclamante não apontam consumo excessivamente acima da média registrada, mas apenas variação dentro do consumo regularmente registrado.
Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024